Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700989-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito